Tribunal: TJDFT
Processo: 0731538-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Cuidam de embargos de declaração que foram desprovidos pelo colegiado. Interposto recurso especial, o colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e restituiu os autos para novo julgamento dos embargos de declaração. Antes de prosseguir no julgamento, atento aos primados do contraditório e ampla defesa, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403